Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742253-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA EMBARGADO: BRASILIACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a causídica signatária do petitório de ID 30110386 (Dra. RENATA PASSOS BERFORD GUARANA - OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465) que, de acordo com a regra insculpida no art. 112 do CPC, "durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo", sendo certo que a renúncia naquele noticiada ocorreu na presente data. Saliento, no ensejo, que o prazo conferido à parte embargada no despacho de ID 29768103 encontra-se aberto. Assim, aguarde a Secretaria o escoamento do prazo de de 10 dias a contar da presente data, na forma do art. 112 do CPC, ou a habilitação de novo causídico, o que primeiro ocorrer. Certifique a Serventia, ainda, acerca de eventual exaurimento sem manifestação relativamente à intimação do despacho de ID 29768103. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator